Tribunal: STF
Processo: ARE 672433
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 636/STF.



    1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF.



    2. Quanto à alegada violação ao princípio da legalidade, aplica-se a Súmula 636/STF. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.